Tribunal: TJDFT
Processo: 0701750-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701750-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Walace Patric Silva Agravados: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Walace Patric Silva em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0701115-74.2022.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Walace Patric da Silva (“Autor”) em desfavor de Banco de Brasília – BRB (“Réu”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. O autor, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) é servidor público do Distrito Federal e recebe a sua remuneração por meio do réu; (ii) possui vários empréstimos com o réu, cujas parcelas são descontadas em folha e conta-corrente; (iii) os descontos efetuados pelo réu alcançam mais de 65% de sua remuneração líquida; (iv) os descontos, porém, não devem ultrapassar 30% de seus rendimentos líquidos. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: a) seja deferida medida de antecipação do direito de tutela ao autor, inaudita altera pars, para conceder medida liminar determinando que o Banco de Brasília proceda com a readequação dos descontos nos valores dos contratos de mútuo bancário e consignados na folha de pagamento do autor, para reduzi-los ao patamar de 30% (trinta por cento) sobre o valor líquido do salário do servidor, (R$ 7.292,17 atualmente), na conta bancária agencia 125 conta corrente 0015950 e folha de pagamento matrícula 39.865-9, oficiando o requerido para adotar as medidas determinadas por esse r. juiz, por ser de direito e de justiça; (id. 112925906 – p. 12). 4. Deu-se à causa o valor de R$ 31.505,88. 5. O autor juntou documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a exordial. Gratuidade da Justiça 6. O autor requereu o benefício da gratuidade da justiça. 7. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 8. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência [1]. 9. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada [2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental [3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas [4]. 10. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo [5]. 11. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão [6]. Probabilidade do Direito 12. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. 13. Não se discute a impossibilidade de os empréstimos consignados em folha de pagamento excederem o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor, conforme prevê o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital no. 840/2011[7]. 14. Tal limite, como é intuitivo, decorre de uma presunção de que a capacidade financeira do servidor ficaria prejudicada em caso de comprometimento maior de sua renda mensal. 15. Todavia, esse limite não se aplica a contratações diversas, livremente pactuadas a critério do consumidor, a exemplo de empréstimos e financiamentos em que há autorização expressa para débito das parcelas e dos encargos moratórios na conta-corrente do contratante, mantida na instituição financeira credora. 16. A esse respeito, não se olvida que o salário é bem impenhorável. Todavia, havendo previsão em contrato do desconto em conta-corrente, não há falar em constrição judicial que, substituindo a vontade do devedor, vise à satisfação de um determinado crédito. 17. Ao revés, em casos tais, o contratante livremente anui à forma previamente estabelecida para o pagamento de sua dívida, ao autorizar o desconto de quantias depositadas em conta-corrente – ainda que destinada ao recebimento de seu salário. 18. Além do mais, convém ressaltar que os contratos de mútuo para pagamento mediante débito em conta-corrente costumam apresentar taxas de juros significativamente inferiores às demais taxas praticadas no mercado. 19. Assim, não pode o consumidor oferecer o desconto em sua conta-corrente a fim de obter taxas mais vantajosas, e, posteriormente, inviabilizar unilateralmente a utilização de tal garantia. Corroborando esse entendimento, colhem-se inúmeros julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios [8]. 20. Deveras, o cidadão plenamente capaz pode dispor de sua renda mensal da forma que melhor lhe aprouver, inexistindo vedação legal à forma de garantia contratada. Vale esclarecer, ainda, que a teoria do superendividamento não pode servir para afastar a responsabilidade contratual em qualquer situação, mormente quando não demonstrado nenhum excesso por parte do credor. 21.É bem verda de que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça editou – e já cancelou – a Súmula no. 603, cujo enunciado dispunha que é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual[9]. 22. Não obstante, ao interpretar o referido enunciado, a Corte Superior assentou que: [...] a primeira questão controvertida que ora se apresenta, portanto, consiste em saber se, mesmo havendo expressa previsão contratual para desconto de débitos de mútuo feneratício em conta-corrente, sem que o correntista tenha revogado a ordem, há, à luz da Súmula 603/STJ, falar em ilicitude da conduta do banco mutuante e administrador da conta que promove o referido lançamento. [...] É oportuno consignar que os arts. 1o, 3o e 4o da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, apresentam regulamentação para o tema controvertido que reputo adequada, equânime, consonante com a jurisprudência do STJ e a mencionada Súmula 603/STJ [...] De outra parte, [...] Quarta Turma [...] perfilhou o entendimento de que o contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. Assentou-se também que não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. [...] Nesses termos, percebe-se do enunciado da Súmula 603/STJ que sua redação invoca o termo “reter”, largamente utilizado pela jurisprudência, por dispositivos legais e institutos de direito civil, para situações de autotutela, em que uma parte (credora) se sobrepõe - isto é, contrariamente ou pelo menos independentemente da vontade daquele que a ela se submete - a outra, retendo coisa do devedor consigo para o adimplemento de seu crédito (v.g., direito do hoteleiro de reter consigo bem do devedor até que ocorra o pagamento, retenção por benfeitorias). [...] Ora, da leitura do enunciado de Súmula, fica clara a sua teleologia de prevenir que o banco administrador da conta-corrente, abusivamente, se valha dessa circunstância para submeter o correntista ao seu arbítrio, isto é, em patente harmonia com o estabelecido no supramencionado art. 3o, parágrafos, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, que estabelece que o banco não pode reter (sponte propria, isto é, sem a prévia ou atual anuência do cliente) valores para pagamento do débito, e que os descontos do crédito de mútuo só poderão perdurar enquanto for mantida a permissão por parte do correntista. Com efeito, evidentemente, não se tem por fim restringir a autonomia privada, visto que, como máxima de experiência, é comum que os mútuos tenham previsão dessa forma de pagamento, pois traz comodidade e tem o óbvio condão de reduzir o spread bancário, visto que diminui os custos de cobrança (v.g., emissão de boleto), assim como, estatisticamente, o risco de mora. [...] Outrossim, não faria nenhum sentido, e seria flagrantemente contrário ao princípio da isonomia, que a Súmula vedasse os descontos voluntários (por acordo de vontades) em conta-corrente apenas do mútuo a envolver administrador da conta, quando é notório que, usualmente, o correntista se vale de tal mecanismo para o pagamento da quase totalidade de seus débitos pessoais. [...] Dessarte, na linha da Súmula e da também salutar regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido a revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, deve vigorar o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco calcular a dívida e reter os valores, substituindo-se ao próprio judiciário. Isso não significa, porém, que não possa haver pactuação para que, em conta-corrente comum (sem se tratar de conta salário) haja a celebração de mútuo em condições especiais para permitir o débito direto na conta das parcelas contratadas. [...] Ora, insere-se dentro da autonomia privada a contratação de conta-corrente e a pactuação de mútuo com expressa autorização de desconto das prestações em conta, cabendo a quem se submete às referidas avenças sopesar os consectários regulares próprios e inerentes à dinâmica dos negócios firmados. [...] O que a súmula 603/STJ desejou proibir, a meu juízo, foi que, existindo o débito, ainda que o correntista autorize, o Banco possa fazer o cálculo do que é devido e, sem autorização judicial, invada o patrimônio bancário do consumidor e satisfaça o seu crédito, o que é bem diferente de contratar um mútuo e permitir o desconto autorizado das prestações contratadas. Nesse passo, como transcrito acima, o art. 3o, § 2o, da Resolução CMN n. 3.695/2009 estabelece que o cancelamento da autorização para a realização de débitos em contas de depósitos e contas de pagamento tem efeito ex nunc, isto é, “deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente”. [...] Por último, faço uma oportuna e relevante ressalva de fundamentação, pois o entendimento de que é possível o percentual de desconto ser limitado a 30% da remuneração líquida, a fim de se preservar o mínimo existencial, em afirmada consonância com o princípio da dignidade humana, segundo entendo, destoa dos 3 recentes precedentes da Quarta Turma supracitados, que afastam justamente essa limitação. Com efeito, renovadas as vênias ao relator, como ponderado por ocasião do julgamento do REsp 1.586.910/SP, esse tipo de limitação: a) é de difícil operacionalização; b) resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda; c) conduz à amortização negativa do débito, com aumento mês a mês do saldo devedor; d) viola o art. 313 do CC, ao efetivamente impor ao credor o recebimento de prestação diversa da devida; e) uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz no mais das vezes esse tipo de solução, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo; f) tolhe a instituição financeira "de lançar mão de procedimentos legítimos para a satisfação de seu crédito", inclusive "do acesso à justiça, para arresto ou penhora de bens do devedor"; g) não tem supedâneo legal, razoabilidade, e não se extrai do direito comparado nenhuma experiência similar; h) destoa dos exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, que buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento que, isonomicamente, envolvam todos os credores; i) à míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. Ora, segundo penso, a Súmula 603/STJ e o art. 3o, § 2o, da Resolução CMN n. 3.695/2009 facultam ao correntista revogar, a qualquer momento, a autorização para o débito em conta, não havendo razoabilidade nem mesmo possibilidade de se proceder a esse dirigismo contratual contra legem.[10] 23. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento de que os descontos realizados em conta-corrente, autorizados pelo consumidor, não se sujeitam ao limite de 30% (trinta por cento). 24. Vejam-se, a propósito, os seguintes arestos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, e lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista tenha revogado a autorização. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Inaplicável, ainda que por analogia, a limitação de 30% (trinta por cento) prevista em lei específica para os contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1401659/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019) RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DAS PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 603/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A discussão travada no presente é delimitada como sendo exclusiva do contrato de mútuo feneratício com cláusula revogável de autorização de desconto de prestações em conta-corrente, de sorte que abrange outras situações distintas, como as que autorizam, de forma irrevogável, o desconto em folha de pagamento das "prestações empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil" (art. 1o da Lei 10.820/2003). 2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual". 3. Na análise da licitude do desconto em conta-corrente de débitos advindos do mútuo feneratício, devem ser consideradas duas situações distintas: a primeira, objeto da Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual a instituição financeira apropria-se, indevidamente, de quantias em conta-corrente para satisfazer crédito cujo montante fora por ela estabelecido unilateralmente e que, eventualmente, inclui tarifas bancárias, multas e outros encargos moratórios, não previstos no contrato; a segunda hipótese, vedada pela Súmula 603/STJ, trata de descontos realizados com a finalidade de amortização de dívida de mútuo, comum, constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação da vontade das partes. 4. É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes. 5. Não ocorrência, na hipótese, de ato ilícito passível de reparação. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1555722/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 25/09/2018) 25. Portanto, não se verifica, ao menos em cognição sumária, a verossimilhança das alegações da parte autora. Perigo de Dano 26. Inexistente o pressuposto da fumaça do bom direito, resta prejudicada a análise do periculum in mora. 27. Logo, imperioso o indeferimento da tutela antecipada. Dispositivo 28. Ante o exposto, não concedo a tutela provisória. 29. Observados os requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil, concedo o benefício da gratuidade de justiça ao autor.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 32095224), em síntese, que o valor mensal da remuneração recebida é praticamente todo consumido pelos descontos efetuados diretamente em folha de pagamento e em sua conta bancária, que são, em sua maioria, decorrentes de contratos de empréstimos celebrados com a recorrida. Assim, afirma que tem aproximadamente 65% (sessenta e cinco por cento) da sua renda mensal líquida comprometida. Argumenta que a aludida situação de superendividamento impede que possa prover a subsistência do seu núcleo familiar de modo digno. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a limitação ao máximo de 30% (trinta por cento) dos descontos efetuados sobre sua remuneração líquida mensal, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se os descontos efetuados, pela instituição financeira credora, tanto diretamente em folha de pagamento, quanto na conta bancária do mutuário, são abusivos e podem ser limitados ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida recebida pelo devedor. Em relação à questão principal convém observar que nos empréstimos contraídos para pagamento com desconto em conta corrente não deve haver a limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei Complementar local no 840/2011 ou pela Lei no 10.486/2002, de acordo com o caso concreto examinado. Ressalta-se, ainda, que não há vedação legal para a contratação de empréstimos por intermédio de desconto em conta corrente. Aliás, a designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo próprio titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento, convém insistir. A regra é a de que os descontos em conta corrente, no entanto, devem ser limitados aos valores contratados e não podem ser utilizados como forma de garantia. A cobrança de eventuais inadimplências deve ser efetivada por meios legítimos, sendo vedada a penhora de salário para pagamento de dívidas contraídas. Destaque-se também que as consignações para descontos diretos no valor da remuneração do devedor podem ser de dois tipos: compulsórias e facultativas. As primeiras decorrem de lei ou decisão judicial. As segundas advêm de autorização do servidor (artigos 3o e 4o, ambos do Decreto no 20.195/2007). Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor. Nesse sentido, observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. RENDA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO APELO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Os descontos realizados na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento. 2. Recurso provido. Improcedência do pedido. (Acórdão no 579610, 20100112335366APC, Relator: ALVARO CIARLINI, Revisor: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2012, publicado no DJE: 19/04/2012, p. 182) (Ressalvam-se os grifos) DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIVRE ANUÊNCIA. DISTINÇÃO DE PENHORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A penhora de quantias destinadas à sobrevivência é vedada, nos termos do inciso IV do artigo 649 do CPC/73. Hipótese legal que visa a impedir a inesperada subtração de verbas destinadas ao sustento do indivíduo, sem que à constrição ou aos descontos tenha anuído. 2 - Quando o próprio Mutuário, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se livremente com o pagamento de empréstimo, torna-se permitido o desconto ainda que em limite superior à margem de 30%. 3 - Inexistindo ato ilícito, descabe cogitar-se de dano morais. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. (Acórdão no 1029200, 20140111605725APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, publicado no DJE: 10/07/2017, p. 584-588) (Ressalvam-se os grifos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao contrair empréstimo, tendo o servidor autorizado desconto em conta corrente, não há que se falar, posteriormente, em suspensão dos descontos. 2. Livremente pactuado, nenhuma ilegalidade há no desconto bancário, notadamente quando decorre da própria modalidade do contrato. 3. Recurso desprovido. (Acórdão no 429587, 20100020054492AGI, Relator: MARIOZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/06/2010, publicado no DJE: 29/06/2010, p. 104) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário a determinação de limitação aos descontos procedidos, com a imposição, à instituição financeira, do recebimento do que lhe é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte legal, do princípio da força obrigatória dos contratos. Por essas razões, não se afigura possível, ao menos em tese, limitar os descontos efetuados pelo credor nesses casos. O que não pode ser admitido, a despeito dessa peculiaridade, vista a questão sob outro ângulo, é a apropriação de dinheiro depositado em conta para o adimplemento de obrigação vencida e não adimplida, pois essa hipótese engendraria situação de autotutela não permitida, além de clara violação à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Na situação concreta em exame o recorrente é servidor público e integra os quadros da Administração Pública do Distrito Federal, recebendo mensalmente remuneração bruta no valor de R$ 9.524,11 (nove mil quinhentos e vinte e quatro reais e onze centavos), de acordo com o contracheque acostados nos presentes autos (Id. 112925911). A partir do exame do contracheque mencionado observa-se que a margem consignável foi totalmente utilizada e o recorrente recebe mensalmente a quantia líquida correspondente a R$ 4.052,83 (quatro mil e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos). Ocorre que as instituições financeiras também efetuam descontos diretamente em conta corrente. Esta espécie de desconto tem consumido a maior parte do saldo da remuneração líquida que é depositado na conta bancária do recorrente. De acordo com o extrato demonstrativo do mês de janeiro de 2022 verifica-se que o agravante teve descontado em sua conta bancária, ainda, os valores de R$ 2.354,36 (dois mil trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos) e de R$ 2.022,84 (dois mil e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos), além de outros encargos decorrentes do uso de crédito concedido por meio de modalidade facilitada de concessão de mútuo. Ainda que não possa ser ainda caracterizada a priori como retenção indevida, ou seja, como exercício de autotutela pela instituição financeira, o que deve ser objeto de análise ao final, não é possível admitir que o recorrente seja privado da maior parte da sua única fonte de renda. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. Assim, o recorrente não pode servir como mero instrumento para o acúmulo de riqueza pelas instituições financeiras ao ponto de remanescer sem meio próprio para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis, pois a situação descrita resulta na privação do mínimo existencial, que deve ser protegido por meio da atuação Estatal mediante tutela jurisdicional apropriada. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois a manutenção dos descontos questionados impede que o recorrente possa prover a subsistência digna do seu núcleo familiar. Feitas essas considerações, defiro a tutela antecipada requerida para determinar à recorrida a limitação dos descontos a serem efetuados diretamente em conta corrente, no caso em exame, ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor correspondente à remuneração líquida mensal recebida pelo recorrente, proporcionalmente ao montante integral dos respectivos débitos, até o advento de ulterior deliberação a respeito do presente recurso. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator